Tribunal: TJBA
Processo: 8078635-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078635-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: OLIVER DOS SANTOS DOREA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DOENÇA GRAVE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ILICITUDE DA RESCISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

O cancelamento do plano ocorreu durante tratamento médico contínuo de beneficiárias portadoras de doença renal crônica em hemodiálise e de transtorno do espectro autista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial em razão de irregularidade cadastral da pessoa jurídica estipulante, quando os beneficiários se encontram em tratamento médico contínuo e essencial à preservação da vida e da incolumidade física; e

(ii) saber se a rescisão contratual, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

O contrato, embora formalmente coletivo empresarial, possui características de coletivo atípico ou “falso coletivo”, com número ínfimo de beneficiários, atraindo maior proteção ao consumidor.

A rescisão contratual durante tratamento médico garantidor da sobrevivência e da incolumidade física dos beneficiários é abusiva, ainda que em contratos coletivos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.082.

A conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, impondo risco concreto à saúde e à vida das beneficiárias.

O dano moral é presumido diante da interrupção indevida da cobertura assistencial em contexto de extrema vulnerabilidade, sendo adequado o valor indenizatório fixado na origem, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal e pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, ainda que empresarial, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

2. A rescisão indevida do plano de saúde nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, e 35-C; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, AgInt no AREsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; TJBA, Apelação nº 8017645-15.2022.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078635-64.2025.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelados OLIVER DOS SANTOS DOREA, GISELLE DE ALMEIDA DA SILVA e C.D.A.D, representada por seu genitor OLIVER DOS SANTOS DOREA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA